Tribunal: TJDFT
Processo: 0723986-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723986-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS RONIEL PEREIRA DE SOUSA IMPETRANTE: CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de LUCAS RONIEL PEREIRA DE SOUSA, em que aponta como autoridade impetrada o d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, e como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a necessidade de preservar a ordem pública, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal (ID 198102847 da ação penal n. 0704234-18.2024.8.07.0019). Narra a impetrante, em síntese, que, em 24/05/2024, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §12; art. 180, caput; 329, caput; e art. 330, todos do Código Penal; e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Salienta que, durante a audiência de custódia, ocorrida em 26/05/2024, embora o paciente tenha descrito a violência física e moral vivenciada durante a abordagem policial, o d. Juízo deixou de relaxar a prisão e de consignar em ata o mencionado relato. Sustenta a gravidade das agressões praticadas pelos agentes de polícia, as quais podem ser comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito realizado um dia após os fatos. Argumenta, ademais, que, embora tenha a decisão se fundado na suposta gravidade concreta dos fatos, não foi mencionado o prejuízo que, em liberdade, o paciente ocasionaria às investigações ou à sociedade, presumindo uma periculosidade inexistente. Desse modo, aduz que a decisão viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como o artigo 315 do Código de Processo Penal. Destaca que o decreto prisional ofende o princípio da proporcionalidade, considerando que o paciente, acaso condenado, estaria em regime diverso do fechado. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Acrescenta que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, além de ter um filho de dois anos de idade, que dele depende para o seu sustento. Por fim, alega que estão presentes os requisitos da medida liminar. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente writ. Como relatado, afirma a impetrante que a prisão em flagrante se mostra ilegal, tendo em vista as agressões físicas e morais sofridas pelo paciente no momento da abordagem policial. Contudo, compulsando os autos originários, não se verifica qualquer pedido da Defesa de acolhimento da nulidade apontada. Por conseguinte, não houve o exame da matéria no ato impugnado. E, ausente manifestação do órgão jurisdicional competente sobre as teses defensivas, inviável a sua análise diretamente por este Tribunal, sob pena de clara supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico vigente. Não se olvida que eventual supressão de instância possa ser suprimida em razão de flagrante e inconteste ilegalidade, inclusive em sede de habeas corpus. Contudo, tal remédio constitucional depende de prova idônea, pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado ou o constrangimento ilegal. No caso, inexiste inconteste ilegalidade, porquanto, embora o laudo de exame de corpo de delito indique que o paciente tenha sofrido lesões contusas (ID 198086445 – autos originários), a dinâmica dos fatos deve ser elucidada mediante instrução probatória, não comportando análise na via estreita do habeas corpus. Acerca do tema, confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MAIS DE DOIS QUILOS DE MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM HABITUALIDADE DA TRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. TESE DE FLAGRANTE FORJADO. PRISÃO APOIADA EM INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA PMDF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. A via estreita do "habeas corpus" não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito, o que é demandado para a análise do pleito defensivo de ilegalidade do flagrante, já que não aferível de plano a ilegalidade da prisão apoiada em investigação prévia do serviço de inteligência da PMDF, que dava conta da traficância a ser praticada pelos pacientes na ocasião. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1716647, 07228278920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGULARIDADE DO FLAGRANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. (...) 2. No que diz respeito à regularidade do auto de prisão em flagrante, não há qualquer ilegalidade no procedimento policial, encontrando-se formal e materialmente em ordem, restando atendidas as prescrições constitucionais e processuais (CF, art. 5o e CPP, arts. 301 e 306). Ademais, eventual análise da tese de flagrante forjado não prescinde de incursão probatória, incabível em sede de habeas corpus. (...) 6. Ordem denegada. (Acórdão 1390431, 07363608620218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Feitas tais considerações, passa-se à apreciação do pedido liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, o fumus boni iuris não está presente. Primeiramente, ao contrário do que alega a Defesa, não se constata qualquer nulidade na decisão impetrada. Ao que se denota, a mencionada decisão restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, em perfeita consonância com o artigo 93, IX, da Constituição Federal[1], e com o artigo 315 do Código de Processo Penal[2]. Vale conferi-la (ID 198102847 – autos da ação penal): (...) 2. Da (des)necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. O caso envolve infrações penais de receptação, direção perigosa, resistência, desobediência e lesão corporal. O custodiado foi abordado em razão da constatação de condução de veículo furtado. Ao perceber a aproximação da guarnição da polícia, o custodiado empreendeu fuga, ignorando as ordens de parada, que usavam sinais sonoros e luminosos. Durante a perseguição, o custodiado dirigiu em alta velocidade, realizando manobras perigosas que colocaram em risco a vida de pedestres e outros motoristas. Além disso, violou sinalizações de trânsito, quase colidindo com outros veículos e atropelando pedestres, exacerbando ainda mais o perigo de sua conduta. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de preservar a ordem pública. O custodiado tem um histórico criminal de crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa, o que indica uma habitualidade delitiva e uma periculosidade real. A prisão preventiva é necessária para evitar a reiteração criminosa, uma vez que a conduta do custodiado demonstra um risco concreto de reincidência. Os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal fundamentam a prisão preventiva em casos de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos e quando há risco de reiteração criminosa. No caso em questão, os crimes de receptação, direção perigosa, resistência, desobediência e lesão corporal são crimes dolosos e, quando somadas as penas, superam o limite de quatro anos, preenchendo assim os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Além disso, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva em razão de o agente ser reincidente em crimes patrimoniais. Esses elementos denotam a contumácia delitiva e a periculosidade do custodiado, reforçando a necessidade de mantê-lo detido para garantir a manutenção da ordem pública. Portanto, com base nesses fundamentos, a manutenção da prisão preventiva do custodiado é justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa, considerando o histórico de reincidência e a periculosidade do indivíduo. A conduta do custodiado durante a perseguição policial, a realização de manobras perigosas, o risco de atropelamento de pedestres e a desobediência às ordens legais agravaram a situação, reforçando a necessidade de sua prisão preventiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a são em flagrante de LUCAS RONIEL PEREIRA DE SOUSA, nascido em 03/11/1999, filho de REGINALDO JOSÉ DE SOUSA e de FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...) Como se verifica, entendeu o magistrado do NAC, mediante fundamentos concretos e robustos, que os requisitos da prisão preventiva se mostram presentes, destacando o modus operandi utilizado pelo paciente na suposta prática dos delitos de receptação, direção perigosa, resistência, desobediência e lesão corporal, e ressaltando o histórico criminal do acusado de crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa, evidenciado o risco concreto de reincidência. No mais, vislumbra-se que a segregação cautelar do paciente enseja manutenção. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) §2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (...) Depreende-se dos dispositivos legais transcritos, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Vale destacar que o d. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos delituosos (ID 198762098): 1o FATO. Em 24 de maio de 2024, em vias públicas das regiões administrativas do Gama, do Riacho Fundo II e do Recanto das Emas, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, após adquirir, conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. 2o FATO. Em 24 de maio de 2024, em vias públicas das regiões administrativas do Gama, Riacho Fundo II e Recanto das Emas, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, dirigiu veículo, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano. 3o FATO. Em 24 de maio de 2024, em via pública, na Rodovia DF-001, Ponte Alta, Gama/DF, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, desobedeceu à ordem legal de funcionário público. 4o FATO. Em 24 de maio de 2024, por volta das 20h15, em via pública, no Núcleo Rural Monjolo, Chácara 3, Recanto das Emas/DF, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, opôs à execução de ato legal, mediante violência contra a funcionário competente para executá-lo. 5o FATO. Em 24 de maio de 2024, por volta das 20h15, em via pública, no Núcleo Rural Monjolo, Chácara 3, Recanto das Emas/DF, o denunciado, agindo consciente e voluntariamente, ofendeu a integral corporal de LEONE MEIRELES CARDOSO, policial militar no exercício da função, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial a ser oportunamente juntado. DA DINÂMICA DELITIVA. Na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rodovia DF-001 quando avistaram o veículo Fiat/Uno Mille, cor cinza, placas JFX-3117/DF, objeto do furto noticiado na Ocorrência Policial no 4.965/2024-27a DP (ID 198075499). De imediato, os policiais emitiram ordem de parada, com o acionamento do rotoligt e da sirene. Entretanto, o condutor do veículo, no caso, o ora denunciado, desobedeceu à ordem e empreendeu fuga em alta velocidade. No decorrer da fuga, o denunciado “(...) por diversas vezes jogou o veículo contra a viatura”. Além disso, o denunciado conduziu por entre uma quadra residencial e quase causou diversos acidentes, pois ali havia crianças e ele quase as atropelou. Neste ínterim, uma transeunte necessitou “(...) se jogar na frente de suas crianças para elas não serem atingidas” nas proximidades do “Point do Espeto”, no Recanto das Emas/DF, ocasião em que o denunciado estava trafegando pela contramão. A perseguição somente cessou quando o denunciado colidiu o veículo contra um monte de terra, já no Núcleo Rural Monjolo, Recanto das Emas/DF. Então, o denunciado desembarcou e correu até adentrar o mato, mas acabou localizado. Realizada a abordagem, o denunciado reagiu com violência, seja tentando pegar os coletes dos policiais, seja tentando apossar-se das armas de fogo. Em razão disso, policial militar LEONE MEIRELES CARDOSO sofreu lesões em uma das mãos e no joelho direito. Ainda no decorrer da abordagem, foi localizada uma chave mixa no interior do veículo então conduzido pelo denunciado, além de ter sido verificado que o denunciado não era habilitado para a condução de veículos automotores. DA TIPIFICAÇÃO E DOS PEDIDOS. Ante o exposto, o Ministério Público: a) denuncia LUCAS RONIEL PEREIRA DE SOUSA como incurso nas penas do art. 129, §12, do art. 180, caput, do art. 329, caput, e do art. 330, todos do Código Penal, e do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro; (...) Com efeito, tem-se que os termos da denúncia, recebida em 04/06/2024 pela decisão de ID 198956489, evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria, que, aliás, não foram objeto de insurgência pela Defesa. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, em especial diante das evidências da habitualidade delitiva do paciente e do modus operandi adotado na prática, em tese, dos diversos delitos em apuração na ação penal originária. As circunstâncias descritas na inicial acusatória, como a fuga do paciente ao ser abordado na condução de veículo objeto de furto; a direção perigosa, considerando a alta velocidade por ele empreendida e as manobras executadas, expondo a risco a vida de terceiros; a agressividade empenhada com os policiais militares; a desobediência às ordens legais, evidenciam acentuada gravidade concreta da conduta. Ademais, extrai-se da Folha de Antecedentes Penais sob o ID 199563978 que o paciente ostenta diversas condenações por crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, a denotar a sua dedicação à atividade criminosa e o risco de reiteração delitiva, o que desautoriza a revogação da prisão, com base na tutela da ordem pública. Quanto às condições pessoais do agente, tais como residência fixa e ocupação lícita, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade a indicar que a paciente atua como membro da organização criminosa Comando Vermelho. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1797834, 07485891020238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar. É idônea a decisão da prisão preventiva fundada no risco de reiteração criminosa extraído da reincidência, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. As alegadas condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao réu. (Acórdão 1793614, 07499168720238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a manutenção da prisão não viola o princípio da presunção de inocência, da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, mesmo que eventual a pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte, senão, veja-se: HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem o escopo de antecipação de pena. 6. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1797536, 07504806620238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO. (...) 2. A reiteração delitiva caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não sendo recomendável, nesta fase incipiente em que se encontra o feito na origem, a fixação de outras medidas cautelares admitidas em lei. 3. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1729238, 07274535420238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Ademais, a pena máxima cominada aos delitos, quando somadas, superam 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, nessa análise superficial dos autos, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se a manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 93. (...) X todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (grifo nosso) [2] Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora